Tribunal: STF
Processo: ARE 1596631
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 186 DA LEI 8.112/1990. INAPLICABILIDADE DA EMENDA EC 103/2019. DEFINIÇÃO DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL. DATA DA SITUAÇÃO FÁTICA INCAPACITANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. APELAÇÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral de servidor do Banco Central – BC, para que fosse reconhecido seu direito adquirido à integralidade e paridade remuneratória, conforme a EC 70/2012, já que estariam presentes os requisitos legais para aposentação em período anterior à vigência da EC 103/2019.
2. Conforme se depreende da folha individual de pagamentos carreada aos autos, o recorrente aufere remuneração líquida inferior a dez salários mínimos (ID 279274149 - Pág. 4), de modo que a condição financeira do apelante não supera o parâmetro jurisprudencial reiteradamente acatado por este Tribunal para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Embora imprescindível, a conclusão da Junta Médica Oficial não constitui o direito do administrado, mas apenas o reconhece. Possui natureza declaratória e não constitutiva. O direito surge com a própria situação fática incapacitante, sendo este o momento que define o regime jurídico aplicável.
4. No caso em tela, a junta médica oficial (Junta Médica do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor – SIASS) injustificadamente deixou de indicar a data do surgimento da incapacidade ao elaborar o laudo médico pericial do apelante (ID 279274043 - Pág. 10), a despeito da existência de previsão normativa nesse sentido, no Manual de Perícia Oficial de Saúde do Servidor Público Federal, instituído pela Portaria SEGRT/MP nº 19/2017.
5. A junta médica oficial registrou apenas que o apelante estava incapacitado para o desempenho das atribuições do cargo no dia da realização da perícia, em 18 de dezembro de 2019, mas essa mesma situação médica certamente já estava presente há mais tempo, tendo a perícia judicial (ID 279274105 - Pág. 11) constatado que o apelante satisfaz o critério de cegueira legal desde 2012 e que sua doença degenerativa apresenta evolução lenta e progressiva.
6. Sentença reformada. Reconhecido o direito adquirido do apelante a receber os proventos de sua aposentadoria conforme os parâmetros definidos sob a égide da EC 70/2012, já que estavam presentes os requisitos legais para aposentação desde período anterior à vigência da EC 103/2019.
7. Em face da inversão do ônus da sucumbência, apelado condenado ao pagamento de 10% do valor da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser majorados em 1% (um por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
8. Apelação provida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 10, § 1º, inciso II, da EC 103; 40, I; e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente